Tribunal: TJDFT
Processo: 0756256-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E OFERTA DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. MANUTENÇÃO. REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADES/NECESSIDADES. OBSERVÂNCIA. O regime de guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e apenas pode ser excetuada em hipóteses nas quais um dos genitores não tiver condições de exercê-la ou declarar ao magistrado que não a deseja. Se o conjunto fático-probatório não for capaz de revelar que o compartilhamento da guarda gera prejuízos à criança, há que prevalecer a modalidade que permita a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres dos genitores, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. O direito de visita encontra previsão no artigo 1.589, do Código Civil, que deve ser interpretado à luz do melhor interesse da criança, estabelecendo o regime de convivência de modo a permitir que ambos os genitores, e respectivos núcleos familiares, tenham contato com a menor. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Cabe aos genitores prover as necessidades dos filhos menores, havendo presunção, quanto às despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor, consoante disciplina prevista no artigo 1.703, do Código Civil. Com o julgamento de mérito da apelação, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar.